Tribunal: TJBA
Processo: 0508571-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0508571-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA SIMOES PESSANHA

Advogado(s): ADRIANA QUADROS MATOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR COBRANÇA EXCESSIVA E INDEVIDA (PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO – EMBASA. COBRANÇA EXCESSIVA. HIDRÔMETRO REPROVADO PELO IBAMETRO. REFATURAMENTO QUE É DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA O MONTANTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELIANA SIMÕES PESSANHA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador(BA), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Declaratória de Inexistência de Débito por Cobrança Excessiva e Indevida (Pedido de Tutela de Urgência) c/c Indenização por Danos Materiais e Morais , julgou procedente em parte, os pedidos formulados pela autora.

Da análise das faturas juntadas aos fólios, constata-se valores discrepantes dos valores consumidos usualmente, a saber: mês de julho/2018 (R$ 57,29– cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), agosto/2018 (R$ 81,63 – oitenta e um reais e sessenta e três centavos), outubro/2018 (R$ 98,75 – noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), dezembro/2018(R$ 2.272,27– dois mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), janeiro/2019(R$ 277,37 – duzentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) (fls. 20/27).De outro modo, em que pese as informações de reprovação do hidrômetro do imóvel pelo IBAMETRO (fl. 161) e havendo consumo excessivo, não se faz presente causa que possa justificar o aumento, que é ônus da fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Acionante, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na presente hipótese.

Considerando a ocorrência de erro na fatura, escorreita a sentença quando determinou o refaturamento das contas referentes aos meses de agosto/2018, dezembro/ 2018 e janeiro/ 2019, pela média de consumo apurada nos 12 meses anteriores e no período de 10.05.2012 a 11.06.2012, pelo consumo médio do histórico de consumo dos 12 (doze) meses.

Cabe ressaltar que não há comprovação de suspensão do serviço de abastecimento de água na residência da parte autora e nem inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes. Em que pese a existência da cobrança indevida não foi comprovado efetivamente que houve dano à personalidade passível de reparação, configurando mero aborrecimento.

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0
50
8571-21.
201
9
.8.05.0001
, da Comarca de Salvador
(BA(BA)
,
a
pelante
ELIANA SIM
Õ
ES PESSANHA

e apelada
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do
Egrégio
Tribunal de Justiça da Bahia, e
m
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao

Apelo,
nos termos do voto desta Relatora.

v